Tribunal: TJBA
Processo: 8015861-57.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015861-57.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALOISIO VIEIRA SANTOS e outros Advogado(s): OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO, GABRIELA BRITO SANTOS, ISABELLA BOMFIM NOVAIS, TIAGO MIRANDA ALVES CABRAL, WENDEL SANTOS SILVEIRA APELADO: ALVES & CABRAL SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA e outros (2) Advogado(s):TIAGO MIRANDA ALVES CABRAL, WENDEL SANTOS SILVEIRA, ISABELLA BOMFIM NOVAIS, GABRIELA BRITO SANTOS, OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. RECURSO ADESIVO EM PEÇA HÍBRIDA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 997, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. INADIMISSIBILIDADE DO RECUSO ADESIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA. MERA MANDATÁRIA. ALEGAÇÃO DE INABITABILIDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ÔNUS DO LOCATÁRIO (ART. 373, I, CPC). MULTA RESCISÓRIA DEVIDA. REDUÇÃO EQUITATIVA MANTIDA. PAGAMENTO PRÉVIO POR SEGURADORA (SEGURO FIANÇA). SUB-ROGAÇÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º, CPC). TEMA 1.076/STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recursos de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de nulidade de multa e consignação em pagamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos principais e a reconvenção, reduzindo a multa por rescisão antecipada para R$ 550,00, mas autorizando a cobrança e o levantamento de valores consignados pela locadora. Em suas razões recursais, o apelante (locatário) sustenta: (i) a ilegitimidade passiva da imobiliária, alegando responsabilidade solidária na falha do serviço; (ii) a ocorrência de rescisão forçada, imputando a culpa à locadora devido a problemas estruturais no imóvel (inabitabilidade) e cobranças abusivas; (iii) a existência de pagamento em duplicidade (bis in idem), afirmando que as multas discutidas já foram quitadas junto à locadora pela seguradora (CredPago), conforme documentos acostados; (iv) a nulidade total das multas aplicadas ou sua compensação; e (v) a desproporcionalidade dos honorários sucumbenciais na reconvenção, fixados em R$ 500,00, pleiteando sua exclusão ou readequação. A ré/apelada interpôs recurso adesivo em peça única com as contrarrazões, sem o recolhimento de preparo, pugnando pelo restabelecimento do valor integral da multa contratual (R$ 2.200,00) e majoração dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso adesivo interposto em peça única com contrarrazões e sem preparo é admissível; (ii) confirmar a ilegitimidade passiva da administradora de imóveis; (iii) verificar se houve prova de culpa da locadora na rescisão (inabitabilidade); (iv) aferir a possibilidade de compensação de valores pagos pela seguradora à locadora; (v) analisar a legalidade dos honorários sucumbenciais fixados por equidade na reconvenção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso adesivo não admite conhecimento por vício formal (interposição em peça híbrida com contrarrazões) e por deserção, ante a ausência de recolhimento de preparo. 4. A administradora de imóveis é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois atua como mera mandatária da locadora, não respondendo por obrigações contratuais da locação. 5. Inexistindo laudo pericial ou notificações formais que comprovem a inabitabilidade, a rescisão antecipada presume-se por iniciativa imotivada do locatário, sendo devida a multa proporcional. 6. O pagamento efetuado pela seguradora (CredPago) à locadora opera a sub-rogação legal (art. 346, III, CC), retirando da credora original a titularidade do crédito para evitar o enriquecimento sem causa e o pagamento em duplicidade (bis in idem). 7. Os honorários na reconvenção são devidos de forma autônoma (art. 85, § 1º, CPC) e, sendo irrisório o proveito econômico, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.076/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso Adesivo NÃO CONHECIDO. Apelação Cível CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, apenas para determinar a compensação, em liquidação de sentença, dos valores comprovadamente pagos pela seguradora à locadora. Tese de julgamento: "1. A administradora de imóveis, agindo como mandatária do locador, é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute cláusulas do contrato de locação, salvo prova de excesso de mandato ou ato ilícito próprio; 2. O recurso adesivo deve ser interposto em peça autônoma, sendo inadmissível sua apresentação em conjunto com as contrarrazões, sob pena de violação ao art. 997, § 2º, do CPC; 3. O pagamento de indenização securitária (seguro fiança) pelo inadimplemento de multas contratuais sub-roga a seguradora nos direitos do locador, vedando a este a cobrança judicial do mesmo débito contra o locatário, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (bis in idem); 4. É legítimo o arbitramento de honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8º, CPC) quando o proveito econômico obtido for irrisório, consoante tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076". Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §1º; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1.061); STJ, REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR (Tema 466); Súmula 385/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8015861-57.2022.8.05.0274, em que figura como apelante ALOÍSIO VIEIRA SANTOS e, como apelada e recorrente adesiva, SILVANI VIANA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER O RECURSO ADESIVO interposto por SILVANI VIANA SANTOS, e CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALOISIO VIEIRA SANTOS para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar a compensação, em fase de liquidação, de valores comprovadamente pagos pela seguradora CredPago à locadora referentes às multas contratuais objeto da lide, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora